Tribunal: TJBA
Processo: 8007287-39.2023.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8007287-39.2023.8.05.0103 COMARCA DE ORIGEM: ILHÉUS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8007287-39.2023.8.05.0103 RECORRENTE: MARCELO DE JESUS ADAMI (NOME SOCIAL:LAURA VENEK SANTOS TAIS) RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II, DO CP). NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA POR PRECLUSÃO TEMPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto por Marcelo de Jesus Adami (nome social: Laura Venek Santos Thaís) contra decisão que o pronunciou como incurso nas penas do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de suposta agressão com faca contra seu primo, motivada por desavença familiar relacionada a herança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de oitiva de testemunha ocular; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesões corporais, à luz da alegação de desistência voluntária; (iii) examinar a manutenção da qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A oitiva da testemunha foi indeferida por decisão fundamentada, com base em preclusão temporal, dado que a Defesa não se manifestou dentro do prazo conferido após a juntada de peças do inquérito e só requereu a oitiva na audiência de instrução, não se configurando cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da paridade de armas. 4.A atuação do Ministério Público, ao não arrolar a referida testemunha, não configura nulidade, uma vez que a escolha das testemunhas é faculdade discricionária do titular da ação penal. 5.A ausência de oitiva na fase instrutória não gera prejuízo, já que, por se tratar de processo do Tribunal do Júri, a testemunha pode ser ouvida em plenário, não havendo violação à busca pela verdade real. 6.Não há elementos nos autos que comprovem desistência voluntária ou ausência de animus necandi, uma vez que a vítima foi atingida em região abdominal e há relatos de tentativa de impedir o socorro médico, devendo a existência de dolo ser analisada pelo Tribunal do Júri. 7.A qualificadora do motivo fútil encontra suporte na narrativa da denúncia e nos depoimentos colhidos, sendo incabível sua exclusão na fase de pronúncia, devendo ser submetida à apreciação dos jurados. 8.Não se exige pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes quando os fundamentos da decisão forem suficientes para embasar o julgado. IV. DISPOSITIVO 9.Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 88007287-39.2023.8.05.0103, oriundos da comarca de Ilhéus, em que figura como recorrente Marcelo de Jesus Adami (nome social: Laura Venek Santos Thaís) e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar, e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B.S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8007287-39.2023.8.05.0103)